Tribunal: TJSP
Processo: 2311457-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento com o medicamento Cisplatina 60mg, Docetaxel 60mg/m2 e Pembrolizumabe 200mg, por ser a agravada portadora de Carcinoma Epidermoide De Língua, Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Tratamento indicado pelo médico que acompanha o agravado. Rol da ANS que não pode ser considerado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento com o medicamento Cisplatina 60mg, Docetaxel 60mg/m2 e Pembrolizumabe 200mg, por ser a agravada portadora de Carcinoma Epidermoide De Língua, Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Tratamento indicado pelo médico que acompanha o agravado. Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo. Escolha que cabe tão somente ao médico responsável e ao paciente. Limitação abusiva Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal Dever de custeio do tratamento. Expressa indicação médica para realização do tratamento. Precedentes desta Corte e desta Câmara. Ferimento da dignidade. Urgência comprovada. Decisão mantida. Recurso desprovido.